Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de empréstimo consignado elencado nos autos, bem como para condenar a parte ré a cessar os descontos mensais efetuados, com a liberação da margem em favor da parte autora; a restituir todos os valores descontados referente ao contrato desde o mês de referência 02/2022, sendo que do montante deverá ser deduzido o valor depositado em favor da parte autora, ficando autorizada a compensação de valores; bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso, defende a regularidade na contratação do empréstimo consignado, uma vez que formalizado mediante biometria facial e assinatura manuscrita. Assinala que a parte autora não teve prejuízo material, e que ainda deve valores para a parte ré, de modo que é necessário efetuar a compensação de valores. Ressalta que a sentença determinou a restituição da quantia relativa ao contrato desde fevereiro de 2022, quando na verdade os descontos iniciaram no mês de março de 2022. Ainda, destaca a ausência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. A parte autora alega que recebeu uma ligação de uma pessoa que afirmou ser do INSS, alegando que teria uma quantia a receber. Ainda, afirmou que aquela pessoa já possuía todos os seus dados e documentos, mas que seria necessário baixar um aplicativo e fazer uma “selfie”, o que foi efetuado pela parte autora. Destaca que ao receber a sua aposentadoria no mês subsequente identificou desconto relativo a empréstimo consignado que desconhecia, ocasião em que tomou ciência de que teria sido efetuado uma contratação em seu nome de empréstimo consignado junto à parte ré. Assinala que tentou resolver a questão na via administrativa, mediante a devolução dos valores que foram depositado na sua conta, mas que a instituição financeira exigiu o pagamento de quantia superior à disponibilizada na sua conta bancária.
VI. Desde já, relevante pontuar que há verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que ao descobrir a quantia na sua conta bancária tentou solucionar a questão na via administrativa, além de efetuar o registro da ocorrência policial e reclamação junto ao Procon. Ainda, a parte autora demonstrou que sequer utilizou os valores depositados pelo banco, conforme extrato ID 44725040.
V. Constata-se, portanto, que a parte autora nega que pretendia efetuar relação jurídica com a parte ré, a quem compete demonstrar que foi a parte autora que teria celebrado o contrato de empréstimo. Contudo, os elementos probatórios apresentados pela parte ré não são suficientes para se desincumbir de tal ônus (art. 373, II, do CPC). Para tanto, não obstante ter sido utilizado no ato da contratação a “selfie” do autor, que acreditava que a sua imagem seria utilizada para fim diverso da contratação de empréstimo consignado, relevante pontuar que a própria parte ré identificou inicialmente que a assinatura no contrato era divergente da assinatura da parte autora (ID 44725058, pág. 17), o que demonstra o indício de fraude. Ainda, a conduta da parte autora demonstra que não tinha interesse na contratação do empréstimo consignado, visto que sequer utilizou a quantia, além de ter adotado todas as medidas possíveis para sanar a a questão assim que descobriu a realização do empréstimo. Evidente, portanto, que a parte autora não foi responsável pela formalização do referido contrato, sendo a fraude decorre de falha no procedimento interno da instituição financeira, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a rescisão do contrato, com todas as implicações necessárias para as partes retornarem ao status anterior.
VI. Nada a prover quanto ao pedido de compensação de valores, uma vez que já consta determinação na sentença neste sentido, de modo a evitar eventual enriquecimento ilícito de uma das partes. Ainda, não há equívoco na sentença que indicou a restituição a partir do mês 02/2022. Cumpre elucidar que, apesar do pagamento ser efetuado no mês 03/2022, a folha de competência relativa à primeira parcela do empréstimo consignado era o mês 02/2022, conforme ID 44725041, e devidamente elucidado pelo juízo de origem por ocasião dos embargos de declaração (ID 44725054), sendo que a menção na sentença ao mês 02/2022 corresponde à folha de referência do empréstimo consignado. De todo modo, reitera-se que não deverá ocorrer enriquecimento ilícito de uma das partes, devendo o valor exato da reparação e respectiva compensação ser apurado em eventual cumprimento de sentença.
VII. No tocante aos danos morais, para a sua configuração, seria necessária a comprovação de que dos fatos narrados na demanda acarretassem outros desdobramentos aptos a atingir os direitos da personalidade, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna da parte autora, o que não ocorreu na hipótese. Não obstante o desconto de valores do benefício previdenciário da parte autora em função do empréstimo bancário, perceptível a inexistência de decréscimo patrimonial em função dessa operação, dada a prévia disponibilização de numerário decorrente do empréstimo consignado na sua conta bancária. Com efeito, a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direito de personalidade, restando afastada a indenização por dano moral.
VIII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.